Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713333-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVANEMERSON NUNES DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VANDEIR GONTIJO BORGES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40011221- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora